Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E EXAME DE ALCOOLEMIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas do policial responsável pela prisão em flagrante, corroboradas pelo resultado do teste de alcoolemia.

2. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.